Tribunal: TJBA
Processo: 0001388-34.2020.8.05.0191
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
0001388-34.2020.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: GENIVALDO RODRIGUES DE SÁ JÚNIOR

Advogado(s)
:
GENIVALDO RODRIGUES DE SA, HENRIQUE MARCULA LIMA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
HOMICÍDIO QUALIFICADO.
FEMINICÍDIO.
RECORRENTE PRONUNCIADO.
PRELIMINAR DE NULIDADE
DECORRENTE DE SUPOSTA QUEBRA
DA CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA.
INOCORRÊNCIA.
PRELIMINAR REJEITADA.
EXCESSO DE LINGUAGEM DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. MERO JUÍZO DE ADMISSIBI
LI
DADE DA ACUSAÇÃO INERENTE À NATUREZA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA.
PRELIMINAR REJEITADA.
PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS
SUFICIENTES
DE AUTORIA.
COMPROVAÇÃO.

PROVA TESTEMUNHAL.
IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA
HOMICÍDIO CULPOSO
. INDÍCIOS DE
ANIMUS NECANDI.
SENTENÇA
FUNDAMENTADA
NOS ELEMENTOS CONSTANTES NOS
AUTOS.
ANÁLISE MERITÓRIA QUE COMPETE AO CONSELHO DE SENTENÇA.
PLEITO DE AFASTAMENTO DA
S
QUALIFICADORA
S
.
IMPOSSIBILIDADE.
QUALIFICADORAS QUE NÃO SE MOSTRAM MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES.

SOBERANIA DO JÚRI.
SENTENÇA
MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO,
PRELIMINARES REJEITADAS
E,
NO MÉRITO,

DESPROVIDO.

I –

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto
por
GENIVALDO RODRIGUES DE SÁ JÚNIOR
, representado pel
o
advogad
o
Henrique Marcula Lima

(OAB/
P
E

7
.
127
)
,

em irresignação
à

sentença
proferida pelo Juízo de Direito da 1ª
Vara Crime da Comarca de Paulo Afonso/BA
, que
o pronunciou
como incurso

nas penas do art. 121, §2°, IV e VI, e §2º-A, inciso I, do Código Penal Brasileiro, com referência à Lei nº
11.340/2006,
a fim de
submetê-lo a julgamento perante o
T
ribunal d
o

J
úri.

II –

Inconformado, o
Recorrente
inte
r
pôs o presente Recurso em Sentido Estrito, pugnando
,
preliminarmente
:
a)
pela nulidade do processo
em razão da

quebra
da cadeia de custódia da prova;
b)

pela nulidade do feito
haja visto o
excesso de lingu
ag
em na sentença de pronúncia.
Logo, no mérito, requereu que ocorresse:
c)

a
desclassificação do delito para homicídio culposo;
e
d)

s
ubsidiariamente, pelo decote das qualificadoras dos incisos IV e VI do §2º, do art. 121 do Código Penal.

III –
Extrai-se da denúncia que no dia 18 de fevereiro de 2020, por volta das 21h, no Condomínio Encontro das Águas, Bairro Jardim Bahia, na cidade de Paulo Afonso/BA, o ora Recorrente praticou o fato típico de homicídio qualificado, tendo como vítima
Arlete Salete Freire dos Santos Sá
.
Narra, ainda, a exordial acusatória que

“
[...
]
GENIVALDO RODRIGUES DE SÁ JÚNIOR, com animus necandi, matou ARLETE (SANDRA) FREIRE DOS SANTOS, Sua companheira, disparando contra a mesma um tiro de arma de fogo durante uma discussão doméstica, dentro da residência do casal, impossibilitando a defesa da vítima, atingindo-a no crânio, vindo a mesma a falecer, conforme Laudo Cadavérico de fls. 49/51.
Relata o referido Inquérito Policial que no dia dos fatos o denunciado passou a manhã toda bebendo na rua e quando chegou em casa começou a discutir com a vítima em razão desta não ter deixado a menor LARISSA, filha do casal, ir brincar e o denunciado ter permitido. Durante a discussão o acusado disse que a vítima era um “fardo, que não prestava para nada, uma inútil”. Ato continuo ARLETE foi para o quarto do casal dizendo que ia tomar banho, sendo seguida pelo DENUNCIADO, dando continuidade ao desentendimento.
Comprovou-se que durante a discussão o Increpado, GENIVALDO pegou a sua arma de fogo, tipo Pistola PT 100 .40, SFX 31399, marca Taurus, oxidada, e, sem que a vítima pudesse exercer qualquer tipo de reação e defesa, efetuou um disparo contra ARLETE, acertando-a na cabeça, caindo no chão entre a porta do banheiro e a porta de entrada do quarto, morrendo logo em seguida.
Após efetuar o disparo, GENIVALDO desmontou a arma de fogo utilizada para matar sua esposa, escondendo-a dentro do guarda roupa, junto com três carregadores e mais trinta e cinco munições intactas. Extrai-se do incluso Inquérito Policial que o DENUNCIADO e vítima costumeiramente travavam brigas, sendo constante a violência doméstica sofrida por ARLETE. Bem como que nesses episódios de discussão GENIVALDO sempre puxava a sua arma de fogo e apontava contra ARLETE ameaçando-a de morte”.

IV –
Embora o Apelante sustente
preliminarmente
que tenha havido quebra da cadeia de custódia já que os laudos periciais “
não condizem, em boa parte, com a realidade de como os fatos realmente aconteceram, uma vez que não evidenciaram que o disparo de arma de fogo que atingiu a vítima teria sido involuntário e acidental
”, tal situação, por si só, não induz à imprestabilidade da prova, não passando de meras conjecturas incapazes de afastar a validade das provas obtidas licitamente.

V –
Como não se ignora, o entendimento dos Tribunais Superiores é no sentido de que o instituto da quebra da cadeia de custódia refere-se à idoneidade do caminho que deve ser percorrido pela prova até sua análise pelo Magistrado, e uma vez ocorrida qualquer interferência durante o trâmite processual, esta intervenção pode resultar na sua imprestabilidade. Contudo, não é o que se tem no caso dos autos, em que não houve comprovação por parte da Defesa de qualquer adulteração no
iter
probatório.
Precedentes.

VI –
Dessa forma, ao contrário do que o Apelante suscita, não há que se falar em nulidade das provas obtidas em razão da suposta quebra da cadeia de custódia, inexistindo nos autos sequer indícios de quaisquer adulterações das provas, assim como de qualquer incongruência artificialmente procriada, sobretudo dos laudos periciais, que interfira na realidade dos fatos.

VII
–
O
Recorrente alegou,
ainda,
que o Juízo
a quo
extrapolou, na sua fundamentação, a decisão de pronúncia, descumprindo, então, seu dever de imparcialidade. Inclusive, para corroborar o que fora alegado, o Réu aduziu que a manifestação do Juízo Primevo em relação às qualificadoras ultrapassou o limite definido por sua obrigação de imparcialidade.

VIII
–
Não obstante, conquanto a defesa aduza uma inadequação da pronúncia efetuada pelo Juízo
a quo
, percebe-se, em verdade, que o Magistrado de piso decidiu idoneamente
pela pronúncia
do Réu. Com razão, constata-se que a decisão ocorreu em virtude de provas colhidas na instrução e coligidas
aos autos
. Desse maneira, o Juízo Primevo delimitou-se a justificar a sua decisão por meio da motivação necessária para expor claramente às partes a convicção que havia sido alcançada.

IX
–

A propósito, ressalta-se que a exposição das razões que levaram o
Juízo
de
primeiro grau
a
pronunciar
o ora Recorrente
um dever constitucional garantido no
art. 93, IX, da Constituição
Federal
,
requisito satisfeito, inclusive,
nessa sentença, externada de forma objetiva, comedida e despida de considerações pessoais e conclusivas.
Neste diapasão, o Superior Tribunal Federal
entende
que o convencimento do Juiz tanto deve ser fundado em prova, quanto deve ser devidamente declinado. Precedentes.
Portanto, rejeita-se a preliminar suscitada pelo Recorrente.

X
–

Além disso,
no que se refere ao pleito de desclassificação para o delito de homicídio culposo,
e
m que pese

a defesa tenha suscitado que
os depoimentos acostados aos autos demonstram a clara contradição da Exordial Acusatória com os fatos que realmente ocorreram, assim como os demais elementos probatórios convergem para a conclusão de que o disparo havia sido acidental, f
risa-se que a sentença de pronúncia não comporta exame aprofundado de provas ou juízo meritório.
Essa decisão, em verdade, tem
caráter eminentemente declaratório
para
aferir o juízo de admissibilidade da acusação.
Com isso
, o Magistrado limita-se a valorar a existência de
prova da
materialidade
e de
indícios
suficientes
de autoria, o que foi adequadamente realizado.

XI
–

Comprova-se isso pois, n
o caso em tela, como se extrai
da
sentença de pronúncia, o Magistrado de origem indicou, de forma bem fundamentada, a prova da materialidade delitiva, comprovada
através

do
Laudo de Necrópsia
.
De mais a mais, constatou-se a existência

de
indícios suficientes de autoria,
tanto

com base nos depoimentos
das testemunha
s
prestados
em Juízo
,

quanto
a partir dos resultados obtidos pelos Laudos de Exames periciais.

XII
–

Neste sentido, verificou-se no Laudo de Exame Pericial do local da ação violenta que ”
Com o estudo da trajetória do projétil, é possível afirmar que a vítima, no momento do disparo, encontrava-se de pé de frente para o atirador, próxima a porta do banheiro. Considerando-se que a janela de ejeção da arma examinada no Laudo de Exame Pericial 2020 18 PC 000302-01, como sendo a utilizada no evento, ejeta os estojos para a direita e que foi encontrado um estojo embaixo da cama, pode-se afirmar que o atirador, no momento do disparo, encontrava-se de pé, dentro do quarto, de frente para a vítima, próximo ao guarda-roupas. O estojo encontrado sob o guarda-roupas, encontrava-se empoeirado e oxidado, evidenciando que o mesmo encontrava-se nesse local em tempo pretérito ao fato em lide
”. Além disso, foi atestado no Laudo de Exame Pericial nº 2020 18 PC 000302-01 o rechaço a possibilidade de que

a arma, tida como
o
instrumento do crime, produza disparos acidentais recorrentemente: “
A arma foi deixada cair, sobre uma superfície plana, rígida e horizontal, de uma altura média de 1,0 m (um metro), travada, destravada, sobre o cabo, com a boca do cano virada para baixo e nas posições horizontal e vertical ambas com as seguintes variações da posição do cão: engatilhado e desengatilha. Após cada queda livre, sobre
superfície
plana e rígida, foi realizada inspeção na arma e verificado se houve ocorrência da impressão (marca) do percutor na espoleta do cartucho e possível detonação da espoleta. Em nenhuma das posições e condições a que a arma foi submetida a exame houve marca de percussão na espoleta nem detonação da espoleta. Posteriormente foram realizados disparos com a referida arma e a mesma apresentou seu mecanismo de percussão atuante e ajustado, mostrando-se apta para a realização de disparos seguidos de tiros em ação simples e dupla
”.

X
III
–
Demais disto,
o Réu, em seu interrogatório prestado em juíz
o
confirmou que havia, naquele ambiente, uma situação conflitiva com a vítima, já que
“
sempre discutia com Sandra, mas coisa de casal, e nunca chegou a agredir fisicamente”
.
Assim,
percebe-se,
a partir da depuração
dos elementos probatórios contidos nos autos,
sobretudo dos depoimentos prestados por
Victor Joaquim Freire
e
Larissa Vitória Freire de Sá
que

subsistem indícios
de

A
nimus Necandi

no momento em que foi deflagrada a conduta causadora da morte de
Arlete Salete Freire dos Santos Sá
.

Tal fato,
por si só, já demonstra que agiu com acerto o Juízo primevo ao pronunciar o
Recorrente
, devendo
o
exame mais
aprofundado
a respeito
das questões meritórias
e das teses defensivas
ser feito pelo
Conselho
de Sentença, cuja competência lhe é constitucionalmente assegurada.
Precedentes.

X
IV

–
Outrossim, no que se refere ao
pleito defensivo pelo afastamento das qualificadoras previstas nos IV e VI do §2º, do art. 121, do Código Penal,
pontua
-se que as qualificadoras só podem ser afastadas da apreciação do Tribunal do Júri quando forem manifestamente improcedentes, condição,
até então, conforme os elementos probatórios acostados aos autos,
não vislumbrada no caso
em comento.
Dessa maneira,

caberá ao Conselho de sentença realizar
o exame mais apurado a respeito d
a pertinência dessas qualificadoras, decidindo se o
crime
ocorreu
mediante recurso que
dificultou ou tornou impossível a defesa da ofendida em virtude do uso da arma de fogo

e da existência de Feminicídio, o que faz com o que o crime tenha sido cometido por razões da condição de sexo feminino, envolvendo violência doméstica e familiar.
Precedentes.

X
V

–
Portanto, no caso destes autos, em que confirmados, em
J
uízo, a existência da materialidade delitiva e os indícios
suficientes
da autoria do
Recorrente
, aquilatados pelo julgador em raso convencimento motivado, a manutenção da pronúncia é medida que se impõe, sob pena de infringência à incumbência constitucional atribuída à instituição do Júri – especialmente à soberania dos veredictos –, que se debruçará, em Plenário, de forma exauriente, na segunda fase meritória (do
judicium causae
)
, sobre todas as narrativas, provas e insurgências patrocinadas pelas partes, conforme sistemática interpretação dos arts. 413, §1.º, 414,
caput
, e 415, todos do Código de Processo Penal.

XVI –
Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do Recurso.

XV
II –
Recurso
CONHECIDO
,

PRELIMINARES REJEITADAS

e,
no mérito,

DESPROVIDO
,
mantendo inalterada a sentença de pronúncia vergastada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso em Sentido Estrito

n.º
0001388-34.2020.8.05.0191
, em que figuram, como Recorrente,
GENIVALDO RODRIGUES DE SÁ JÚNIOR
, e, como Recorrid
o
,
o

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma
Julgadora
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em
CONHECER,
REJEITAR AS PRELIMINARES SUSCITADAS

e,
no mérito,

NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso,
mantend
o
inalterada
a sentença de pronúncia vergastada
, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal 2ª Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, 19 de setembro de 2023.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS14